Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724754-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: JOSE FRANCISCO MOREIRA LOPES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos por JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LOPES em face da empresa apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial e declarou inexigível o título que embasa a execução no 0703220-29.2019.8.07.0001, bem como julgou extinta a execução sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil (ID 35482992). A recorrente pleiteia, em preliminar do recurso (ID 35483018), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência da apelante. Intime-se à apelante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos – ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator